Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. MAUS-TRATOS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo delito de maus-tratos, previsto no art. 136, § 3o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica conforme o art. 2o, I, da Lei 14.344/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuante genérica, especificamente a confissão espontânea, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária do STJ, consolidada na Súmula 231, estabelece que a aplicação de atenuantes não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reiterado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 158).
4. O fundamento para a impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal reside no princípio da reserva legal, que limita a atuação judicial na individualização da pena aos parâmetros fixados pelo legislador.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "e" e "h", 68, 129, § 9o, e 136, § 3o; CPP, art. 386, III; Lei 14.344/2022, art. 2o, I; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 146.056-RS, Rel. Min. Felix Fischer; STF, RE no 597.270-QO-RG/RS (Tema 158).